Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OPOR RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO E DE PREJUÍZO PROCESSUAL. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional, impôs multa de 2,5% sobre o valor da causa pela suposta prática de litigância de má-fé ao deixar de atender determinação judicial para protocolar valores atualizados da dívida. O recorrente sustenta ausência de dolo, dificuldades operacionais e inexistência de intimação específica com advertência adequada. Assim, requer a reforma da decisão para afastar a condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão configurados os requisitos legais para a aplicação da multa por litigância de má-fé por suposta resistência injustificada ao andamento processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC, exige demonstração de dolo processual ou culpa grave, o que não se presume. A responsabilidade somente surge quando comprovados prejuízos processuais decorrentes da conduta deliberada da parte.
4. Os autos mostram que o recorrente foi intimado a apresentar valores atualizados, pediu dilação do prazo e, após novo prazo deferido, deixou de se manifestar. Embora tal conduta possa ter provocado atraso, não há nos autos prova de intenção deliberada de impedir o regular andamento do processo.
5. A jurisprudência consolidada exige demonstração inequívoca do elemento subjetivo para imposição da multa, o que não se verifica no caso. Assim, a penalidade prevista no art. 81 do CPC não pode subsistir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave, não sendo possível presumir comportamento malicioso a partir de mera inércia processual.”
_______
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6o, 79, 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2064916, AI 0736791-81.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 05/11/2025, DJe 26/11/2025. TJDFT, Acórdão 1754673, AI 0728183-65.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06/09/2023, DJe 20/09/2023.